Tribunal: TJSP
Processo: 1024310-21.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos para sanar omissão – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.